Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência ou não dos vícios alegados pelo embargante deve ser identificada após a análise do mérito dos embargos de declaração, de modo que não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos legais.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
3. Os embargos de declaração não devem ser providos quando o acórdão embargado tiver apreciado, de forma clara e específica, as questões contidas no recurso, em todos os seus aspectos fáticos e jurídicos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.